Tribunal: TJPA
Processo: 0013449-14.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013449-14.2012.8.14.0301

APELANTE: SOL & MAR PRESTADORA DE SERVICO LTDA

APELADO: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0013449-14.2012.8.14.0301

APELANTE: SOL E MAR PRESTADORA DE SERVICO LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOTA DE VASCONCELOS - PA8650-A, ADAILSON JOSE DE SANTANA - PA11487-A

APELADO: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA - RJ162574-A, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918-A

RELATOR: AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO CONTRATUAL A TÍTULO DE GARANTIA (CAUÇÃO). CONFUSÃO COM RETENÇÃO TRIBUTÁRIA DE ISS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sol e Mar Prestadora de Serviço Ltda. contra sentença da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente pedido de repetição de indébito formulado em ação de cobrança contra Gafisa SPE-51 Empreendimentos Imobiliários. A autora alegou que firmou diversos contratos de execução de obras com a ré, os quais previam retenção de 5% a título de caução, com restituição ao final da execução dos serviços, o que não foi cumprido. O valor total retido indevidamente, segundo a autora, foi de R$ 28.527,89. A ré defendeu que a retenção se referia ao ISS devido pela autora, optante do Simples Nacional. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se os valores retidos pela contratante correspondem à caução contratual ou à retenção tributária do ISS; estabelecer se é devida a restituição da quantia retida, diante da regular execução dos serviços contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos acostados aos autos identificam expressamente a retenção de 5% como “parcela de garantia”, e não como tributo, evidenciando que se trata de caução contratual prevista para devolução ao final da execução dos serviços.

A tese da apelada de que a retenção se referia ao ISS não encontra respaldo nos contratos nem foi acompanhada de qualquer prova de recolhimento aos cofres municipais.

A prestação dos serviços foi regularmente comprovada mediante apresentação de notas fiscais e planilhas, sem qualquer impugnação pela contratante, configurando adimplemento contratual.

A sentença de primeiro grau apresenta contradição entre fundamentação e dispositivo ao reconhecer ausência de cláusula de retenção tributária e, ainda assim, julgar improcedente o pedido de restituição.

A manutenção da posse dos valores pela contratante, após o cumprimento contratual e sem base legal ou contratual válida, configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A retenção de valores a título de garantia contratual (caução) deve ser restituída ao contratado após o cumprimento integral das obrigações pactuadas.

A ausência de cláusula contratual ou comprovação documental afasta a alegação de que a retenção tenha natureza tributária.

A apropriação indevida de valores retidos sob justificativa não comprovada configura enriquecimento sem causa e impõe a restituição, nos termos do art. 876 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 876 e 406; CDC, art. 42, parágrafo único; LC nº 116/2003, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1000315-70.2021.8.26.0100, Rel. Des. Mário Daccache, j. 28.02.2023, 29ª Câmara de Direito Privado.
TJ-MG, Apelação Cível nº 50674595820198130024, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 18.05.2023, 13ª Câmara Cível.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SOL E MAR PRESTADORA DE SERVIÇO DE LTDA.
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Repetição de indébito ajuizada em face de
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID 14040071), firmou com a ré diversos contratos de execução de obras subcontratadas, em que uma das cláusulas impunha a retenção de 5% (cinco por cento) do valor de cada contrato, a título de caução, com a previsão de restituição integral desse valor ao final da prestação do serviço, após a entrega da obra e emissão da respectiva nota fiscal.

Afirma que mesmo após a execução regular das obras contratadas, e com a entrega dos serviços devidamente comprovada, a ré jamais efetuou a devolução dos valores retidos, mantendo-se, de forma indevida, na posse de quantias que são de titularidade da autora.

A parte autora apresentou planilha detalhada, com as notas fiscais correspondentes aos contratos executados, identificando, para cada uma, a data, o valor total do contrato, o valor retido a título de caução, o valor efetivamente recebido e o valor da caução não devolvido. O valor nominal total retido indevidamente é de R$ 28.527,89

Ao final, requereu a condenação da ré à imediata devolução do valor atualizado da caução retida, acrescido de encargos legais até o efetivo pagamento.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID 14040085) alegando que nenhuma retenção a título de garantia de execução de obras foi realizada nos contratos celebrados. A única retenção efetuada, conforme documentação contratual e fiscal anexa, refere-se exclusivamente ao ISS (Imposto Sobre Serviços), o qual é retido nos termos da legislação tributária aplicável, inclusive prevista contratualmente. Sustenta que a autora confundiu a retenção tributária legal do ISS com suposta caução contratual, o que, segundo a defesa, revela-se um verdadeiro absurdo e uma inverdade processual. Esclarece que a alíquota de 5% mencionada pela autora corresponde à retenção do ISS, nos moldes do art. 18, §6º, da Lei Complementar nº 123/2006, combinado com as normas da LC nº 116/2003. Aduz que, sendo a autora optante pelo Simples Nacional, a legislação determina que o tomador do serviço (réu) retenha o montante correspondente ao ISS no momento da prestação do serviço, fato que restou comunicado e pactuado previamente com a autora.

Conclui sustentando que todos os pagamentos foram realizados conforme o pactuado e que não houve qualquer irregularidade ou apropriação indevida de valores. Por fim, requer o indeferimento total dos pedidos da autora, por inexistência de direito à restituição e pela legalidade das retenções efetuadas.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 14040111, pg. 9-11) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou a autora em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 14040111, pg. 14 – ID 14040112, pg. 9), sustenta a apelante, em suma, que a sentença contém grave contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva. Defende que o próprio julgador reconheceu que não há cláusula contratual autorizando a retenção de 5% a título de ISS, o que deslegitima a tese sustentada pela apelada em contestação. Alega, ainda, que os contratos acostados aos autos demonstram de forma inequívoca que os 5% retidos referem-se à parcela de garantia contratual (caução) e não a tributo. A apelante aponta cláusulas específicas e trechos contratuais que destacam a natureza da retenção, como o item “C.1 – Tabela de Preços e Quantidades”, em que consta expressamente a “última parcela do contrato = parcela de garantia equivalente a 5% do preço global”.

Aponta que a retenção de tributos como o ISS é de responsabilidade do prestador de serviços, nos termos do art. 5º da Lei Complementar nº 116/2003, sendo ilegal qualquer desconto feito pela tomadora de serviços sem base contratual ou legal, especialmente quando não repassado ao ente tributante competente.

A apelante defende, assim, que a retenção realizada configura enriquecimento sem causa e viola os arts. 876 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a condenação da ré à restituição integral do valor de R$ 28.527,89, devidamente atualizado e acrescido de juros legais.

Contrarrazões em petição de ID 14040168 na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se de apelação cível interposta pela autora, inconformada com a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de restituição de valores retidos formulado na ação de cobrança ajuizada em face da apelada.

Analisando os autos, especialmente os contratos juntados pela parte autora e ora apelante, constata-se com clareza que os valores retidos correspondem à última parcela contratual, identificada como "parcela de garantia", equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global dos serviços contratados. Não se trata, pois, de retenção tributária, tampouco de valores devidos a título de ISS.

A alegação da apelada, no sentido de que a retenção corresponde ao recolhimento do imposto municipal, não encontra respaldo contratual nem documental, tampouco restou comprovada nos autos a efetiva destinação dos valores ao ente tributante competente, qual seja o Município de Belém. Pelo contrário, como bem destacou a parte recorrente, os contratos firmados deixam claro que a retenção de 5% visava garantir a boa execução do serviço, sendo devida sua devolução ao final da prestação contratual, o que efetivamente ocorreu.

Ressalte-se que, conforme planilhas e documentos apresentados, todos os serviços foram executados e devidamente atestados, tendo a empresa autora inclusive emitido as notas fiscais correspondentes e cumprido integralmente suas obrigações contratuais.

Outrossim, a apelada não impugnou os serviços realizados e tampouco apresentou justificativas que justificassem a integralização dos valores devidos, sendo este, portanto, fato incontroverso no tocante à execução dos serviços contratados.

A própria sentença de primeiro grau, em sua fundamentação, reconhece expressamente que: “(...)
posto que, em uma análise minuciosa dos contratos juntados, não vislumbrei clausulas referente a presente a retenção dos 5% (cinco) porcentos relatados. Além disso, as notas fiscais anexadas, referem-se apenas para comprovar a prestação de serviço realizada. Outrossim, os 5% (cinco) porcentos constantes nestas, estão relacionadas a alíquota que a empresa paga de imposto.
(...)”.

Ora, se a retenção não encontra amparo contratual como tributo, e está claramente prevista nos contratos como parcela de garantia, torna-se indevida sua apropriação definitiva pela contratante após a finalização dos serviços.

Para que a tese da apelada fosse acolhida, referida previsão de abatimento dos valores para pagamento do indicado tributo deveria estar expressamente previso no contrato, o que não é o caso, conforme acima demonstrado.

Além disso, a recorrida não comprovou o pagamento do imposto, o que enfraquece a tese apresentada.

Dessa forma, os valores retidos a título de garantia devem ser recolhidos, conforme previsão do contrato firmado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Prestação de serviços de vigilância a consórcio de construtoras – Ação visando a restituição das retenções contratuais – Sentença de procedência – Apelo da ré – Preliminar de prescrição afastada – Prescrição decenal – Art. 205, do Código Civil – Mérito – Não comprovados os repasses a título de ISS e INSS aos respectivos entes públicos, tributos referentes à Nota Fiscal nº 279 – Restituição da retenção a estes títulos devida – Garantia contratual de 5% restituída – Valor que não pode estar em poder da contratante por tempo infinito – Cinco anos do término do contrato sem que efetivos prejuízos tenham sido causados à contratante – Sentença mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000315-70.2021 .8.26.0100 São Paulo, Relator.: Mário Daccache, Data de Julgamento: 28/02/2023, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL POR PARTE DA CONTRATADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RETENÇÃO, PELA CONTRATANTE, DE CONTRAPRESTAÇÕES MENSAIS E DE GARANTIA CONTRATUAL - DESCABIMENTO. Legítima se mostra a pretensão autoral de recebimento de valores retidos pela requerida/contratante a título de garantia do contrato objeto dos autos, bem como das contraprestações mensais referentes a esse mesmo contrato, se inexistente comprovação de descumprimento contratual por parte da contratada.

(TJ-MG - AC: 50674595820198130024, Relator.: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 18/05/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2023)

Nos termos do art. 876 do Código Civil, “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
”, o que se aplica ao presente caso, especialmente diante do enriquecimento sem causa verificado na conduta da apelada.

Assim, entendo que os valores retidos pela contratada, a título de caução, devem ser restituídos à autora/apelante, haja vista o adimplemento contratual e o encerramento das obrigações recíprocas entre as partes.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

DAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando a restituição do valor de R$ 28.527,89 (vinte e oito mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), atualizado e acrescido de juros legais nos termos do art. 406 do CCB.

Condeno a ré/apelada em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025